Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738350-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE AGRAVADO: LUCAS MENDES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE (demandado), contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizado por LUCAS MENDES DA COSTA, na qual deferiu o pedido de penhora do imóvel indicado no ID 195132962. Aduz que não estaria sendo observado o meio menos gravoso para a execução. Destaca que “a presente execução esta ocorrendo com falhas diante a ausência de citação/intimação válida do agravante que inclusive está sendo objeto de agravo de instrumento (processo no 0733263-73.2024.8.07.0000), além de estar ocorrendo de forma mais gravosa ao suposto devedor ora agravante, que sequer tinha conhecimento dos fatos, além de não ser indicado pelo agravado outros bens para penhora, ou seja, foi para o caminho mais “fácil” e o juízo “a quo” deferiu sem verificar os requisitos determinados em lei vigente.” Aduz que “o agravado solicitou apenas duas tentativas de buscas via SISBAJUD.” Afirma ainda a impossibilidade de penhora do imóvel porque gravado com ônus de alienação fiduciária. Ao final requer: "a) O recebimento do presente agravo nos seus EFEITOS ATIVOS E SUSPENSIVOS, nos termos do artigo 995, do CPC, para fins de suspender a execução em desfavor dos agravantes até o julgamento do presente recurso; b) b) O recebimento do presente agravo e no mérito PROVIDO para cassar a decisão agravada que deferiu a penhora de imóvel sem analisar todas as circunstancias necessárias, tais como necessidade de esgotamento de outros meios menos gravosos ao executado, existência de alienação fiduciária sobre o bem imóvel ou ainda a fração ideal pertencente ao agravante, sob pena de sérios prejuízos a terceiros;” Preparo no ID 63943152 É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo ativo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. São princípios basilares de que a execução se processa no interesse do credor, pelo meio menos oneroso ao devedor, todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, muito embora a parte devedora, ora agravante, alegue que o meio utilizado pelo demandante, com a penhora do imóvel, lhe é mais gravoso, por outro lado não indica outro meio menos gravoso e eficaz a prestação jurisdicional. Ademais, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo neste momento processual incipiente, mas necessário desde logo observar que o próprio agravante/devedor diz que já foram realizadas duas tentativas de bloqueio via sistema SISBAJUD, uma delas apenas parcialmente frutífera, e a outra infrutífera. A corrobora o entendimento supra, cito julgado desta e. 6a Turma, inclusive, desta relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS DE SÓCIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ART. 861 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que, na hipótese em tela, não ocorre. 3. Deflui-se dos autos de origem que, instado a apresentar bens a penhora, a parte demandada, ora agravante, quedou-se inerte, não se desincumbindo de cumprir o ônus de apresentar o meio que entenderia ser o menos oneroso à execução. 4. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1836172, 07001182620248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta prelibação sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. O agravado compareceu nos autos, espontaneamente, e apresentou contrarrazões (ID 63994344), portanto, preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator